Tribunal: TJPA
Processo: 0015379-72.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015379-72.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA FIGUEIREDO BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS DO ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a análise de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configuraria inovação recursal.

3.

Não configuração da omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO,

porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em razão do Acórdão ID.12214661 proferido pela 2ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EQUIPARAÇÃO ENTRE O CARGO EFETIVO ATRIBUÍDO A AUTORA APELADA E NOVO CARGO CRIADO POR LEI COM OS MESMOS REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES E JORNADA DE TRABALHO DAQUELE SÓ QUE COM REMUNERAÇÃO MAIOR. CARGO DA APELADA QUE FOI DECLARADO EXTINTO, À MEDIDA QUE VAGAR. EQUIPARAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de prescrição. Equiparação salarial. Parcela de trato sucessivo. Rejeição.

2. Mérito. Equiparação verba salarial. Cargo Efetivo e cargo novo criado por lei com os mesmos requisitos, atribuições e jornada de trabalho. Cargo em extinção. Equiparação necessária.

3. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de omissão,
afirmando que o acórdão partiu de premissa equivocada ao confirmar equiparação com base em isonomia, decisão que ofende a Súmula 37 do STF e
o art. 37, X e XIII da CF.
Prequestiona as normas constitucionais e as infraconstitucionais suscitadas no recurso.

A embargada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id. 12672789.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Nos embargos aclaratórios em análise, o recorrente alega omissão do julgado em razão de não ter apreciado ao caso a impossibilidade de equiparação sob o fundamento de isonomia com base na Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

Da análise dos autos, constato que inexiste a omissão levantada, eis que tal alegação constitui inovação recursal, não tendo sido levantada em nenhum momento processual, não caracterizando a hipótese de omissão elencada no art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do CPC.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a análise de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no MS: 27616 DF 2021/0117323-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS.

1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023